Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-43.2016.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em contrato de prestação de serviços

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001935-43.2016.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante/apelado
INSTITUTO PROMOVER (JUST.GRAT), é apelada/apelante PÂMELA APARECIDA
DO CARMO MACHADO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-43.2016.8.26.0634 - ERA
2
Apelação Cível no 1001935-43.2016.8.26.0634
Apelante/Apelado: Instituto Promover (Just.Grat)
Apelado/Apelante: Pâmela Aparecida do Carmo Machado dos Santos
Interessado: Glaucinéia Nascimento dos Santos Lima
Comarca: Tremembé
V. 2087
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL DAS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, §1o, DA
RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.
Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto
Privado.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
221/224), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de
Tremembé, que, em ação em que se visa indenização por danos morais e estéticos,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento dos
danos morais e estéticos, em favor da autora, no valor de R$ 15.000,00, acrescido de
correção monetária pela tabela do TJ/SP a partir desta data e juros de 1% ao mês a
partir da citação e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
145,15, acrescido de correção monetária pela tabela do TJ/SP a partir do pagamento
da despesa médica e juros de 1% ao mês a partir da citação.
Apela a ré (págs. 227/245), suscitando nulidade por cerceamento de
defesa e, no mérito, a improcedência da ação, considerando que prestou todo o
socorro e auxílio à autora. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão do dano material e a
redução da condenação por dano moral e estético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-43.2016.8.26.0634 - ERA
3
Apela a autora (págs. 246/267) pleiteando a revogação do benefício
da gratuidade de justiça concedido à ré. Alega, ainda, ser devida a condenação por
perdas e danos decorrentes dos honorários contratuais.
Recursos tempestivos e isento de preparo, por ser as apelantes
beneficiárias da gratuidade da justiça (pág. 31 e 182).
Foram apresentadas as contrarrazões (págs. 257/261 e 262/267).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e estéticos,
com base em queimadura supostamente sofrida pela autora, em curso de
treinamento estético ministrado pela ré, nos termos do contrato de prestação de
serviços educacionais (págs. 84/87).
Assim, depreende-se que a matéria controvertida está afeta à
competência preferencial das Subseções II e III da Seção de Direito Privado por
força do disposto no artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
deste E. Tribunal:

“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas: [...]

§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às Subseções Segunda
e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas a
locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive
as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-43.2016.8.26.0634 - ERA
4
telefonia.
Neste sentido a própria Subseção II e III da Seção de Direito
Privado já decidiram questões semelhantes à discutida nestes autos:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS REFLEXOS Autores
Carlos e Joanna, genitores da vítima, que pleiteiam indenização por
danos morais em razão da amputação de parte do dedo indicador
esquerdo de sua filha menor, a autora Maria Clara, ocorrida nas
dependências da escola ré Indenização que, em regra, é devida apenas e
tão-somente ao lesado direto, ou seja, a quem experimentou imediata e
pessoalmente as consequências do evento danoso Deve-se reconhecer,
contudo, que, em alguns casos, não somente o prejudicado direto padece,
mas outras pessoas a ele estreitamente ligadas são igualmente atingidas,
tornando-se vítimas indiretas do ato lesivo, experimentando os danos de
forma reflexa
Dano moral por ricochete que constitui direito
personalíssimo e autônomo dos autores Carlos e Joanna, conferindo-lhes
direito à indenização por dano reflexo, caso reste demonstrado que
tenham sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento Ré, que é
responsável pela guarda da menor Maria Clara, que se omitiu ante ao seu
dever de supervisão em relação a filha dos autores deixada no ambiente
escolar, gerando dor e sofrimento, que foge à normalidade, interfere
intensamente no comportamento psicológico dos autores, causando-lhes
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar Danos morais
sofridos pelos autores Carlos e Joanna caracterizados
Apelo
improvido."
"DANOS
MORAIS

DANOS
ESTÉTICOS

CUMULAÇÃO A cumulação dos danos morais com os danos estéticos
é possível, ainda que decorrentes de um mesmo sinistro, quando viável a
identificação das condições de cada espécie, tal qual ocorre no caso em
tela Inteligência da Súmula no 387 do STJ Apelo improvido."
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL AMPUTAÇÃO
DE PARTE DO DEDO DE ALUNA MENOR DANOS MORAIS
QUANTUM REDUÇÃO JUROS DE MORA TERMO INICIAL
I- Insurgência da ré com relação ao valor das indenizações por danos
morais fixadas em favor dos autores Autora Maria Clara, com 2 anos de
idade, aluna da instituição de ensino ré, que sofreu, no interior da escola,
amputação 'da extremidade distal do segundo quirodáctilo da mão
esquerda (dedo indicador)' Ré, responsável pela guarda da menor Maria
Clara, que se omitiu ante ao seu dever de supervisão em relação a filha
dos autores Carlos e Joanna deixada no ambiente escolar Indenização
por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o
abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa
dos lesados Indenização bem fixada, tendo em vista a gravidade dos
fatos e as peculiaridades do caso concreto, em R$50.000,00 para a vítima
do acidente, e R$15.000,00 para cada um dos genitores, quantia
suficiente para indenizar os autores e, ao mesmo tempo, coibir a ré de
atitudes semelhantes II- Juros de mora que devem incidir a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-43.2016.8.26.0634 - ERA
5
citação, por se tratar de responsabilidade contratual III- Sentença
mantida Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC,
para 12% sobre o valor da condenação Apelo improvido." (TJSP;
Apelação Cível 1000127-69.2018.8.26.0266; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2a
Vara; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020
destaques meus);

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Curso de
cabeleireiro profissional - Ação de Indenização por dano material,
moral e estético Acolhimento parcial em sentença Realização de
procedimento de relaxamento de cabelo, em aluna que serviu como
modelo Inobservância das instruções de uso do produto químico
durante a aula Negligência e imprudência da equipe de instrutores do
curso Culpa reconhecida, para o pleito de indenização por danos
morais, afastado o valor pertinente a dano estético, não configurado para
efeitos legais - Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível
1024301-19.2016.8.26.0071; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de
Registro: 30/04/2019 destaque meu);

Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais,
materiais e estéticos julgada procedente. Pretensão à reforma manifestada
pela ré. Responsabilidade objetiva do estabelecimento de ensino por
acidente ocorrido em suas dependências: janela de vidro que quebrou,
provocando cortes em aluna de 3 (três) anos de idade. Lesões corporais
que configuram danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório devido à
vítima que deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerando a natureza (cortes) e gravidade das lesões. Indenização por
danos estéticos (cicatrizes) que também deve ser mantida no valor fixado,
R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1004770-23.2015.8.26.0348; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018 destaques meus);

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de indenização por danos
morais Autora que alega ter sofrido bullying de outros alunos dentro da
instituição de ensino-ré Petição inicial que narra suposta omissão da ré
em adotar medidas cabíveis para evitar os transtornos sofridos pela autora
- Relação contratual Prestação de serviços educacionais Conflito de
competência procedente para fixar a competência da 26a Câmara de
Direito
Privado."
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0034046-30.2014.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001935-43.2016.8.26.0634 - ERA
6
Registro: 08/08/2014 - destaque meu).
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição para uma das Colendas Câmaras que integram a Segunda e Terceira
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (11a a 38a Câmaras).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora